Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
As partes RENATA TORRES DE ALCANTARA e TIM S/A celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 74418665, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Após, retornem os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA